Tribunal: TJBA
Processo: 0501111-28.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501111-28.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA SOARES PIEDADE

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TFD. PEDIDO DE CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS. OMISSÃO ESTATAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENTES. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PARA A DPE, E DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA. CABÍVEIS. TEMA 1002 DO STF.
1. Trata-se de demanda indenizatória proposta em face do Município de Teixeira de Freitas e do Estado da Bahia, em decorrência dos gastos tidos com a aquisição de passagens aéreas por conta da não apreciação do pleito de custeio dos gastos de deslocamento para realização de TFD. 2. Inicialmente, não há que se acolher a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que demonstração da necessidade e utilidade da presente demanda. 3. No mérito, restou comprovado pela Autora/Apelada, que foi formalizado o requerimento, inexistindo prova de que o Poder Público cumpriu com a obrigação que lhe cabia, qual seja, de ao menos apreciá-lo. 4. Assim, configurou-se o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade necessários a ensejar o dever de reparação. 5. No entanto, no que concerne a fixação do
quantum
da indenização, merece reforma, na medida em que a legislação prevê o custeio da passagem do paciente e de mais um acompanhante. 6. Tendo o comprovante de aquisição das passagens demonstrado a compra de 03 (três) passagens, o valor dos danos indenizáveis devem ser fixados no valor equivalente a dois bilhetes. 7. Por fim, devida a fixação de honorários sucumbenciais para a DPE em desfavor da municipalidade e do Estado da Bahia, vide entendimento firmado pelo STF ao julgar RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002).
APELO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0501111-28.2018.8.05.0256
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA

e

ANDREIA SOARES PIEDADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça